Tribunal: TJMT
Processo: 1011032-41.2019.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011032-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de Saúde, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ANA RAINHA ALMEIDA DA COSTA - CPF: 344.861.781-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.825.661/0001-56 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REVISÃO DE CONTRATO - REAJUSTE ANUAL - PLANO COLETIVO - LIVRE NEGOCIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos contratos coletivos de plano de saúde não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011032-41.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ANA RAINHA ALMEIDA DA COSTA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual e Declaratória de Nulidade de Cláusula c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 1027561-12.2019.811.0041), ajuizada pela agravante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora no sentido de que a mensalidade do plano de saúde vigente entre as partes fosse fixada em R$ 1.007,19, com adoção do índice de reajuste de 10% definido pela ANS, bem como para que a ré se abstivesse de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de suspender qualquer tipo de atendimento médico que eventualmente venha a necessitar (cf. ID 21188648 dos autos de origem).

A agravante alega que é abusivo o aumento de 35% das mensalidades do plano de saúde mantido com a primeira agravada, já que praticado sem qualquer parâmetro, em desacordo com o que estabelecem as regras contratuais, especificamente a cláusula 16.6 do contrato celebrado entre as partes, não tendo sido comprovada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na cláusula em questão para autorizar o reajuste nesse patamar, razão pela qual ajuizou a ação pretendendo a aplicação do percentual de 10% de reajuste estabelecido pela ANS em relação aos planos individuais para o ano de 2019.

Expõe, ainda, que teve mais de 50% dos seus rendimentos comprometidos diante do aumento abusivo da mensalidade, prejudicando o seu sustento e de sua família, pelo que entende estarem preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência formulado na instância de origem, mas, desde já, a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 8944305).

A decisão a que se refere o Id. nº 10470954

indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Os agravados apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. 20094996 e 39304996).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pela agravante, no dia 26/05/2020, por meio da petição de ID 43894952, tendo em vista que o requerimento não respeitou o prazo a que alude o § 2º do art. 4º da Portaria nº 298/2020-PRES, pelo que mantenho o julgamento em ambiente virtual, designado para ter início em 27/05/2020.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência com os seguintes fundamentos:

“
(...)
In casu, tenho que o pedido liminar não merece prosperar, frente à ausência dos requisitos da medida pretendida.

Não identifico a probabilidade do direito em favor da parte autora, visto que o STJ admite a possibilidade de reajuste nos contratos de saúde coletivos sempre que o valor da mensalidade inviabilizar a continuidade do contrato, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade.

Registro que, há uma distinção entre contrato individual e contrato coletivo, sendo que o primeiro deve seguir os parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, enquanto que o segundo não está vinculado aos reajustes estabelecidos pela referida autarquia, podendo pactuar livremente com a parte contratante, apenas devendo comunicar a ANS acerca de eventual reajuste.

Demais disso, a própria autora afirma que inicialmente o reajuste era para ser de 45% e que após negociação conseguiu reduzir o percentual para 35%, ou seja, tendo a segunda ré concordado com o reajuste.

Salienta-se, ainda, a ausência de requisito consistente no perigo de dano, já que a comunicação do reajuste é datada de janeiro de 2019, sendo que somente agora a autora vem em juízo rogando providências.

Demais, entendo prudente facultar o contraditório para colher maiores subsídios sobre a matéria.

Por fim, como consequência não há a possibilidade de acolher o pedido para que a ré se abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, já que em tese não restou demonstrada a abusividade dos valores cobrados, bem como não há indícios de que a ré está na eminência de inserir o nome da autora nos órgãos de restrição.

Assim, ausente os requisitos, o indeferimento do pedido liminar se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, por ausência dos requisitos legais.”
(cf. ID 21188648 dos autos de origem).

De fato, o artigo 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 determina que apenas para os contratos
individuais
de plano de saúde a incidência de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da Agência Nacional de Saúde.

A propósito:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REVISÃO DE CONTRATO - REAJUSTE ANUAL - PLANO COLETIVO - LIVRE NEGOCIAÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTADA EM PERÍCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. Nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. Isto é o que se extrai do artigo 35-E, §2º da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS. (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 15133/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 19/06/2018 - Publicado no DJE 25/06/2018).

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA - PEDIDO DE AFASTAMENTO – TUTELA ANTECIPADA - NECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO PARA A APURAÇÃO DOS REAJUSTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o que preconiza o artigo 35-E, § 2º da Lei 9.656/98, da Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS, nos contratos coletivos não há percentual previamente fixado pela Agência Nacional de Saúde, mas apenas a obrigação de a operadora informar o reajuste aplicado no ano, o qual poderá ser livremente negociado com a contratante. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 107490/2016 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 30/11/2016 – DJE do dia 12/12/2016).

Na hipótese, o que se discute é a validade das cláusulas de um contrato de plano de saúde da modalidade coletiva, celebrado entre a agravada e a ASSAD - Associação dos Servidores da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, onde consta cláusula que estabelece que os “
os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do Contrato, conforme legislação vigente, observando-se ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – Tabela dos Hospitais de Mato Grosso, ou ainda, a utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômica financeira do Contrato
”

(cláusula 16.6 – cf. ID 21162313 dos autos de origem).

A jurisprudência pátria se posiciona no sentido de considerar que os reajustes de planos coletivos não se submetem aos limites impostos pela ANS, pelo que realmente ausente a probabilidade do direito alegado pela parte autora/agravante. Não havendo percentual limite previamente fixado pela ANS, pode o reajuste das mensalidades ser livremente negociado pelos contratantes, de modo que o aumento em si não apresenta ilegalidade de pronto aferível.

Assim sendo, os fundamentos apresentados não são suficientes para alterar a conclusão do magistrado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante, sem prejuízo ao benefício da assistência judiciária gratuita concedido pelo magistrado de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020